Tribunal: TJMT
Processo: 0027616-53.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027616-53.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERALDO MARTINS MAHON - CPF: 043.278.454-34 (APELADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.376.372/0001-66 (APELADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS HOSPITALARES – PLANO DE SAÚDE SEM CARÊNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO HOSPITAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE RECONHECIDA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restou comprovado nos autos que o hospital recorrente teve ciência inequívoca da adesão do paciente ao plano de saúde sem período de carência e, mesmo assim, persistiu na cobrança indevida de valores que deveriam ser aportados pelo convênio médico.

A conduta do hospital ao não detalhar corretamente os valores cobrados e negar a cobertura do plano de saúde configura falha na prestação do serviço, em frente ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de indenizar.

O dano moral se caracteriza quando a cobrança indevida impõe ao consumidor transtornos que extrapolam o mero aborto, atingindo sua dignidade, especialmente quando se trata de paciente em situação de vulnerabilidade hospitalar.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o
quantum
fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois o autor não se decidiu a adimplir os valores referentes aos dias não cobertos pelo plano, exigindo apenas a apresentação de planilha detalhada, o que não foi cumprido pelo hospital.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação se encontra em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pela parte recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA.,

visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais n. 0027616-53.2014.8.11.0041, ajuizada por EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer que a partir do dia 22 de maio de 2014 os custos da internação do autor são devidos pela denunciada – Unimed Cuiabá, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos autores, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, em síntese, a parte recorrente sustenta que não teve nenhuma ciência de qualquer acordo de convênio médico ou plano de saúde feito pela parte autora, de modo que agiu de acordo com as disposições do contrato entre as partes, que previa a cobrança pelos serviços prestados, o que explica por que as cobranças foram endereçadas ao autor/apelado.

Aduz que o autor/apelado não colacionou aos autos qualquer comprovação legítima de que o Hospital obteve conhecimento sobre a informação de algum Plano de saúde ou convênio, nem sequer provou que a mensagem realmente foi direcionada ao Hospital, apenas juntou meras capturas de telas, as quais exibem que a notificação foi supostamente direcionada ao Hospital.

Alega que a decisão recorrida incorreu em erro na valoração do conjunto probatório, uma vez que a análise das provas documentais e testemunhais não teria refletido com exatidão a realidade fática subjacente ao litígio. Sustenta que elementos cruciais foram indevidamente desprezados ou interpretados de forma parcial, resultando em julgamento dissociado dos fatos efetivamente demonstrados nos autos.

Argumenta, ainda, a impossibilidade de lançar os custos no sistema da UNIMED em razão da rescisão contratual e perda do controle administrativo do hospital, além de questionar as instruções por danos morais e o percentual de honorários advocatícios fixados na sentença.

Por fim, discorre que, uma vez reconhecida a ausência de falha na prestação de serviços, deve ser julgado totalmente procedente a reconvenção apresentada pelo Hospital ID. 54957318 (autos de origem) para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de forma solidária de todas as despesas provenientes da internação.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação. Sucessivamente, requer a procedência do pedido reconvencional.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 267373762, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O cerne da controvérsia diz respeito à cobrança indevida de valores hospitalares, à responsabilidade pelo custeio da internação e à alegação de falha na prestação do serviço por parte do Hospital Jardim Cuiabá. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da UNIMED Cuiabá pelos custos da internação a partir de 22.05.2014, bem como condenou o hospital ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 em razão da conduta abusiva na cobrança de valores já cobertos pelo plano de saúde.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que não teria sido devidamente notificada da adesão ao plano de saúde e que a internação do paciente ocorreu na modalidade particular, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária dos apelados pelo pagamento das despesas hospitalares. Argumenta, ainda, a impossibilidade de lançar os custos no sistema da UNIMED em razão da rescisão contratual e perda do controle administrativo do hospital, além de questionar as instruções por danos morais e o percentual de honorários advocatícios fixados na sentença.

Pois bem. Adianto que melhor razão não assiste à recorrente.

Conforme bem consignado na sentença, o paciente comunicou ao hospital a adesão ao plano de saúde sem período de carência e solicitou expressamente que os valores da internação, a partir de 22.05.2014, fossem repassados à UNIMED Cuiabá. A parte recorrida apresentou notificações por e-mail e por via extrajudicial, sendo inequívoca a ciência do hospital sobre a mudança de responsabilidade pelo custeio da internação.

Ainda que o hospital alegue desconhecimento, verifica-se que houve resposta de seus representantes a uma dessas notificações, conforme documentos constantes nos autos, o que exclui a tese de que não teria tomado ciência da alteração contratual.

Além disso, a cláusula 9ª do próprio contrato firmado pelo hospital prevê a possibilidade de abatimento dos valores cobertos pelo convênio médico, reforçando a obrigação do hospital em repassar os custos à UNIMED.

No que diz respeito à prestação de contas, observa-se que o hospital apresentou valores globais sem a dívida prevista dos dias e procedimentos realizados, dificultando a correta apuração dos montantes devidos pelos recorridos. Tal conduta configura, inegavelmente, a violação ao dever de informação prevista no Código de Defesa do Consumidor, além de induzir a parte autora a um estado de insegurança quanto aos valores cobrados.

Sobre os danos morais, o reconhecimento do ato ilícito se mostra perfeitamente aceitável, pois a cobrança indevida de valores já cobertos pelo plano de saúde imposto ao autor transtornos e constrangimentos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo sua dignidade e situação financeira no momento em que ainda estava em recuperação hospitalar.

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, este deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade do agente causador frente ao dano causado e o abalo moral suportado pelo paciente, tenho que o d. magistrado
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo ser mantida a quantia
R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à reconvenção formulada pelo hospital, a sentença corretamente a julgou improcedente, pois ficou demonstrado que os recorridos nunca se recusaram a arcar com os custos dos dias 20 e 21.05.2014, apenas exigindo a apresentação de planilhas detalhadas, o que não foi feito pelo hospital. Assim, não há fundamento para o pedido de reconhecimento da dívida solidária formulado pelo apelante.

Por fim, não prospera a alegação de excesso na fixação dos honorários advocatícios, pois a fixação no percentual de 20% sobre o valor da condenação está dentro das especificações do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido ao longo da instrução processual.

Em resumo, nesses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inexplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025